Tribunal: TJDFT
Processo: 0754894-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C FIXAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. INTERESSE DE MENOR. DOMICÍLIO DOS PAIS DO INCAPAZ. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIOS DE VEÍCULOS – SGCV. PARK SUL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ – RA X. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 1o DA LEI DISTRITAL No 3.618/2005.
1. A interpretação sistemática do art. 47, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) c/c art. 53, I, a, do Código de Processo Civil, conduzem à conclusão de que as ações que envolvam interesse de menor devem ser ajuizada no domicílio dos pais/guardiões do incapaz.
2. A Lei Complementar Distrital no 733/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Guará - RA X, estabelece em seu art. 10, inc. III, que o SGCV integra referida região administrativa.
3. Diante da promulgação da Lei Complementar Distrital no 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, é possível verificar que o SGCV efetivamente faz parte da Região Administrativa do Guará.
4. Embora o SGCV já tenha integrado a Região Administrativa do SIA, diante da vigência de leis posteriores que incluíram referido setor na Região Administrativa do Guará, observa-se ter havido revogação tácita do disposto no parágrafo único do art. 1o da Lei Distrital no 3.618/2005, que criou a Região Administrativa do SIA, e previa que o SGCV fazia parte de referida RA.
5. Nos termos do art. 2o da Resolução no 4 de 30/06/2008 deste eg. Tribunal, verificando-se que o local de residência das partes – Superquadra Park Sul (SGCV) – integra a Região Administrativa do Guará, a competência para processamento do feito objeto do presente conflito recai sobre o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará, ora suscitado.
6. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.